Tribunal: STF
Processo: HC 251589
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE  IMPUGNAÇÃO  DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus com fundamento na inexistência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem. O agravante almeja o reconhecimento da inadmissibilidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, com a absolvição do paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Consiste em saber se o agravo regimental preenche o requisito da dialeticidade recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva.



    4. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncia anônima, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas.



    5. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. 



    6. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022; STF, HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.